Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Vistos. Uma vez que consta pedido de concessão de gratuidade de justiça, forneça a parte recorrente documentos comprobatórios da anunciada hipossuficiencia, notadamente cópia das últimas 3 (três) declaração de imposto de renda, extrado de movimentação bancária recente, extrato de cartão de crédito, entre outros documentos que entender suficiente à demonstração do alegado. Intime-se. Cumpra-se.